Tribunal: STJ
Processo: 0010359-42.2021.8.08.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158722 - ES(2026/0023641-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RICARDO EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES
ADVOGADOS
: KASSIO BONDIS - ES034976
MATHEUS KAZIK - ES034769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.

DO

ART.
226
CPP.

RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM COM FUNDAMENTO EM OUTROS ELEMENTOS
DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de
que a inobservância das formalidades previstas no
do CPP não
art. 226,
conduz à imediata absolvição, podendo a condenação ser mantida nas
hipóteses em que lastreada em elementos de prova independentes e
suficientes a demonstrar a autoria do delito.
2. Na hipótese, não se verifica contrariedade ao
do CPP, isso
art. 226
porque de acordo com o acórdão recorrido, a condenação do recorrente
não foi fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico realizado
pela Autoridade Policial durante a realização do Inquérito, mas também
no depoimento das vítimas e das testemunhas, tanto em juízo, quanto na
fase inquisitorial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 0302be7a-63f1-445f-9112-945c2c13dc7f

Documento eletrônico VDA56781492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 0302be7a-63f1-445f-9112-945c2c13dc7f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158722 - ES(2026/0023641-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RICARDO EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES
ADVOGADOS
: KASSIO BONDIS - ES034976
MATHEUS KAZIK - ES034769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.

DO

ART.
226
CPP.

RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM COM FUNDAMENTO EM OUTROS ELEMENTOS
DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de
que a inobservância das formalidades previstas no
do CPP não
art. 226,
conduz à imediata absolvição, podendo a condenação ser mantida nas
hipóteses em que lastreada em elementos de prova independentes e
suficientes a demonstrar a autoria do delito.
2. Na hipótese, não se verifica contrariedade ao
do CPP, isso
art. 226
porque de acordo com o acórdão recorrido, a condenação do recorrente
não foi fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico realizado
pela Autoridade Policial durante a realização do Inquérito, mas também
no depoimento das vítimas e das testemunhas, tanto em juízo, quanto na
fase inquisitorial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 892/895,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial
por não vislumbrar ofensa ao
do CPP e pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
art. 226
O agravante se insurge contra essa decisão alegando que "no tocante
especificamente ao agravante, a imputação de autoria decorre de reconhecimento
fotográfico realizado em sede policial, sem a observância das formalidades previstas no
do CPP, sendo que tal reconhecimento não foi confirmado em juízo pela
art. 226
testemunha que o realizou." (e-STJ fl. 902)
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56781788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:11
Código de Controle do Documento: a1c61200-36d3-41d1-8de7-984ffb7e5b4c

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à
pena de 30 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, pelo cometimento do crime dos arts. 157,
§ 2o, II, e § 2o-A, I, CP por três vezes, em concurso formal; 157, § 3o, II, CP, tudo na
forma do
do CP.
art. 69
A defesa alega a ilicitude da prova em que se fundamentou a condenação do
recorrente, tendo em conta a não observância das formalidades legais exigidas para o
procedimento de reconhecimento de pessoas.
Pois bem, o acusado, de fato, não pode ser condenado com base, apenas, em
eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades
previstas no
do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima
art. 226,
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito.
É possível, contudo, que o julgador, destinatário das provas, convença-se da
autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o
ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se
pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre
convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.
No presente caso, não se verifica contrariedade ao
do CPP, isso
art. 226
porque de acordo com o TJES, a condenação do recorrente não foi fundamentada apenas
no reconhecimento fotográfico realizado pela Autoridade Policial durante a realização do
Inquérito, mas também no depoimento das vítimas e das testemunhas, tanto em juízo,
quanto na fase inquisitorial, destacando-se que a testemunha Pedro Henrique Angelo
Cassundé, que estava próximo da vítima fatal, informou que reconheceu o recorrente Ian
Roberto, como um dos autores do crime. Narrou que presenciou quando, após breve
resistência de Mateus Henrique Conceição Lopes, um dos agentes, com características
físicas compatíveis às de Ricardo Eduardo, desferiu o disparo fatal que atingiu o pescoço
da vítima, provocando sua morte. Em outro momento ficou anotado que os celulares
roubados foram localizados com terceiros que afirmaram tê-los adquiridos
diretamente de diretamente do apelante Ricardo Eduardo. (e-STJ fl. 822).
Nessa linha, os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA56781788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:11
Código de Controle do Documento: a1c61200-36d3-41d1-8de7-984ffb7e5b4c

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTÂNCIADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 226
DE PROCESSO PENAL - CPP. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO
EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PENA-
BASE.
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REGIME
SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
NEGATIVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte entende que a ratificação do reconhecimento pessoal em juízo
serve como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação do
acusado pelo crime de roubo. Ressalta-se, ainda, a existência de outras
provas produzidas em juízo aptas para embasar o decreto condenatório.
2. Houve fundamentação concreta para o aumento da pena em percentual de
em virtude do uso de arma de fogo, bem como pelo risco de morte da
3/8,
vítima
3. Fica mantido o regime fechado, uma vez que uma única circunstância
judicial negativa já justifica o recrudescimento do regime inicial de
cumprimento de pena.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
875.489/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
)
19/6/2024.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO MATERIAL. PROVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAIS RELIZADOS POR
TRÊS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL. TESE DE NULIDADE DOS
RECONHECIMENTOS REALIZADOS POR DUAS DAS VÍTIMAS JÁ
ANALISADA POR ESTA CORTE. INVIÁVEL NOVO EXAME DO TEMA.
RECONHECIMENTO REALIZADO PELA TERCEIRA VÍTIMA DE FORMA
SEGURA E REAFIRMADO EM JUÍZO. AUTORIA CORROBORADA POR
OUTRAS PROVAS. VEDADO O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155
DO CPP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada
não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas
também pelo
do Código de Processo Civil.
art. 932
Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados
ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado
no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
2. É pacífico o entendimento no sentido de que "não se conhece de habeas
corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa,
tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
10/09/2019,
18/09/2019)
Documento eletrônico VDA56781788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:11
Código de Controle do Documento: a1c61200-36d3-41d1-8de7-984ffb7e5b4c

3. Na hipótese dos autos, a tese de nulidade dos reconhecimentos pessoais
realizados por duas das três vítimas já foi analisada por este Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 772.079/RJ.
Inviável, portanto, novo exame do tema.
4. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual
reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades
previstas no
do Código de Processo Penal, as quais constituem
art. 226,
garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática
de um delito.
5. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria
delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito
com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova
orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o
princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas
produzidas em contraditório judicial.
6. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram que a condenação
não está amparada apenas no reconhecimento realizado em solo policial,
mas nas firmes declarações da vítima que, em consonância com as demais
provas dos autos, ratificou em juízo o reconhecimento do réu (ora agravante)
como sendo o autor do delito.
7. Não é possível rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da
suficiência das provas para a procedência da acusação, pois não há como
reexaminar em profundidade todo o acervo fático probatório dos autos nos
estreitos limites de cognição do habeas corpus.
Precedentes.
8. Não há que se falar em violação do
do Código de Processo Penal
art. 155
quando a vítima foi ouvida em juízo, oportunidade em que confirmou as
circunstâncias da conduta criminosa e reafirmou o reconhecimento pessoal
realizado em sede policial.
9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 898.653/RJ,
desta Relatoria, DJe de
)
29/5/2024.
Além disso, é importante notar que cabe ao aplicador da lei, em instância
ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas
suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do
enunciado n.o 7 da Súmula deste STJ (ut, AgInt no
, relatora
AREsp n. 1.265.017/DF
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de
.
24/5/2018)
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:11
Código de Controle do Documento: a1c61200-36d3-41d1-8de7-984ffb7e5b4c

Documento eletrônico VDA56781788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:11
Código de Controle do Documento: a1c61200-36d3-41d1-8de7-984ffb7e5b4c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0023641-9
AREsp 3.158.722 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00103594220218080012 103594220218080012
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES
ADVOGADOS
: KASSIO BONDIS - ES034976
MATHEUS KAZIK - ES034769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: IAN ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES
ADVOGADOS
: KASSIO BONDIS - ES034976
MATHEUS KAZIK - ES034769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411552120<5506470@
2026/0023641-9 - AREsp 3158722 Petição : 2026/0042475-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:23
Código de Controle do Documento: 363C428A-5556-4404-B71E-512D28C1DFCC